Tribunal: CARF
Processo: 10880.950442/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950442/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.994 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
IPIRANGA ASFALTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/07/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi formalizada de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo
conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos
prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se enquadrando na
previsão do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não deve ser acatado o pedido
de nulidade formulado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/07/2004
DCTF RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas
pela RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser
utilizado para fins de compensação tributária, acaso se comprove a sua certeza
e liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi
alterada substancialmente com a retificação promovida pelo contribuinte em
sua Declaração para correção do erro apontado e, apresentados os documentos
passíveis de comprovar a plausibilidade do direito creditório, cabe à autoridade
administrativa de origem analisar novamente a certeza e liquidez do crédito
alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular o Despacho Decisório emitido nos autos,
devendo a Unidade de Origem proceder a reanálise do PER/DCOMP objeto deste litígio,
considerando as informações constantes da DCTF Retificadora e demais documentos já
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950442/2008-50
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950442/2008-50

apresentados, bem como outros que julgar necessários para comprovação do direito creditório
pleiteado, apurando a liquidez e certeza do crédito, com a emissão de novo Despacho Decisório.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a compensação
pleiteada pelo Contribuinte, referente ao crédito da Contribuição para a COFINS não-
cumulativa, sobre o respectivo período de apuração.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, relativos à controvérsia
sobre: i) Nulidade do Despacho Decisório; ii) Requisitos para homologação da compensação; e
iii) Erro no preenchimento da DCTF e ônus da prova.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
pugnando pela reforma da decisão, bem como requerendo a homologação da compensação,
aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos:
Preliminarmente:
i)
Nulidade do Despacho Decisório:
 Não foi apontada com precisão a origem do suposto débito e tampouco
a forma de cálculo que lhe originou;
 Não foi indicado precisamente em que ponto reside o equívoco
cometido pelo contribuinte na apuração do valor base da compensação;
 Houve omissão no tocante à informação essencial do Despacho
Decisório, configurando cerceamento de defesa;
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950442/2008-50

 O Despacho Decisório equivale ao lançamento, nos termos do art. 142
do CTN, sendo que a fiscalização está adstrita a cumprir o disposto nos
incisos I a VI do art. 10 do Decreto n.° 70.235/72, sob pena de incorrer
em nulidade.
Mérito:
ii)
Legitimidade do crédito declarado:
 Quando da elaboração da DCTF originária, a Recorrente cometeu um
simples erro material, razão pela qual efetuou o recolhimento majorado
do tributo devido, o que foi devidamente demonstrado em DCTF
retificadora;
 A DCTF caracteriza-se como instrumento bastante para a constituição
do crédito tributário, sem que haja a necessidade de lançamento
posterior pelo Fisco. Com isso, igualmente devem servir para
comprovação do recolhimento a maior e legitimidade da compensação
efetuada, não havendo que se cogitar acerca de suposto insuficiência da
documentação apresentada, uma vez que procedeu à retificação de tais
declarações;
 No caso em análise, ocorreu um equívoco quanto ao valor indicado no
PERD/COMP, porém as alterações das informações foram realizadas
antes da instauração do contencioso administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Preliminarmente
A Recorrente pediu pela nulidade do Despacho Decisório por ofensa ao artigo 142
do Código Tributário Nacional, argumentando que não foi apontada com precisão a origem do
suposto débito e tampouco a forma de cálculo que lhe originou, havendo omissão de informação
essencial e, com isso, configurando cerceamento de defesa.
Sem razão.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950442/2008-50

Não há que se falar em nulidade do ato administrativo, tendo em vista que a fase
litigiosa do procedimento e o contraditório foi devidamente instaurado com a apresentação
tempestiva da manifestação de inconformidade.
Observo, ainda, que não prospera o argumento de que o Despacho Decisório foi
proferido sem as informações essenciais, incorrendo em cerceamento de defesa. A Recorrente
exerceu com plenitude a contestação ao ato adminiistrativo, demonstrando o conhecimento
pormenorizado de todos os pontos controvertidos neste litígio.
Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do
artigo 59 do Decreto no 70.235/19721, que identifica as hipóteses de nulidade do procedimento,
passíveis de cancelamento da autuação.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade do Despacho Decisório invocada em
razões de recurso.

3. Mérito
Versa o presente litígio sobre pedido de compensação de crédito decorrente de
recolhimento a maior de COFINS Não Cumulativa (código de receita: 5856), apurada na
competência 06/2004 (período de apuração: 30/06/2004), com o valor de R$ 25.080,99 (vinte e
cinco mil, oitenta reais e noventa e nove centavos), devido a titulo de COFINS cumulativa
(código de receita: 2172) no período de apuração de 31/07/2004.
O Despacho Decisório (Rastreamento 808264610), emitido em 24/11/2008,
indeferiu o pedido sob o argumento de que o DARF recolhido, que originou o crédito, referente à
competência 06/2004, teria sido direcionado ao pagamento da COFINS Não Cumulativa desta
mesma competência, não havendo crédito suficiente para a compensação pleiteada.
A DRJ de origem manteve o Despacho Decisório com a conclusão de que a
DCTF, instituída pela Instrução Normativa SRF no 126/1998 constitui-se em confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para exigência do respectivo crédito, sendo que qualquer
alteração nas declarações prestadas deve estar comprovada por documentação (livros contábeis e
documentos fiscais que sustentem os lançamentos registrados na contabilidade), que demonstre a
existência e regularidade do direito creditório que pretendeu extinguir a obrigação tributária.
Por sua vez, argumentou a Recorrente que efetuou o recolhimento majorado (R$
624.704,39) em relação ao efetivamente devido, razão pela qual realizou a retificação do

1 Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950442/2008-50

DACON e, em momento posterior, da própria DCTF, a fim de constar que o valor apurado de
COFINS Não Cumulativa (Código 5856), na competência 06/2004, foi de R$ 195.681,72.
A DCTF originária, DCTF retificadora, DARF recolhida indevidamente e
DACON originário e DACON retificador foram apresentados com a pela de Manifestação de
Inconformidade e novamente com o recurso voluntário.
Não obstante os fundamentos demonstrados no v. Acórdão de origem, o fato é que
a Recorrente, antes mesmo do Despacho Decisório, havia procedido à retificação da DCTF que
conferiu lastro às informações prestadas no PER/DCOMP e passível de confirmar a legitimidade
do seu crédito, os quais não foram considerados pelo Ilustre Julgador a quo.
Portanto, em síntese, o fundamento para o indeferimento do pleito repousa na
ausência de documentação que corroborasse com as informações trazidas na DCTF retificadora.
Por outro lado, versa o presente caso de Despacho Decisório eletrônico, o qual
limita-se ao cotejamento entre dados declarados e pagamentos efetuados via DARF, sem
qualquer análise individualizada. Diante da apresentação da retificação procedida pela
Contribuinte, apresentada com a peça de Manifestação de Inconformidade, deveria a DRJ de
origem converter o julgamento em diligência para melhor apuração, consoante valores indicados
nas retificadoras.
Observo que o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 estabeleceu que não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na declaração original2.
No presente caso, há elementos que possibilitam a procedência do pleito, uma vez
que as declarações retificadoras formalizadas nos moldes previstos pelas normas expedidas pela
RFB, substituem integralmente as declarações originais, podendo o crédito decorrente do
pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação tributária.

2 NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO
DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho
de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42
(sem destaques no texto original)

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950442/2008-50

E, considerando a retificação anterior ao Despacho Decisório é razoável que seja
realizada pela Unidade de Origem uma apuração detalhada sobre o alegado crédito, o que não
ocorreu neste litígio por se tratar de despacho eletrônico, sem apuração individualizada por
Autoridade Fiscal. Cumpre destacar que a este Tribunal Administrativo não compete proceder
com tal apuração em substituição à Unidade de Origem, sob pena de incidência de supressão de
instância.
Ressalto ainda que em razão deste litígio versar sobre pedido de compensação, é
da Contribuinte o ônus de apresentar a comprovação necessária para demonstrar a liquidez do
valor informado, aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma
vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Todavia, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado, cabendo à Autoridade Administrativa de origem analisar novamente a certeza e
liquidez do crédito alegado.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Igualmente no mesmo sentido já decidiu este Colegiado, a exemplo das
decisões abaixo colacionadas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF e o DACON retificadores, satisfeitas as condições normativas expedidas pela
RFB, substituem integralmente as declarações originais, podendo o crédito decorrente
do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação
tributária, acaso não conste dos autos elementos que porventura demonstrem a
impossibilidade de retificação do débito correspondente.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (Acórdão no 3402-006.873 – PAF:
10983.900638/2014-93)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/10/2008
DCTF RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.

3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950442/2008-50

A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas pela
RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado
para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi alterada
substancialmente com as retificações promovidas pela requerente em suas Declarações
para correção dos erros apontados, cabe à autoridade administrativa analisar novamente
a certeza e liquidez do crédito alegado.
Recurso voluntário provido em parte (Acórdão no 3402-004.950 – PAF:
10830.918312/2009-07)
No v. Acórdão no 3402-004.950, a Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins
de Paula, designada como redatora, assim observou em seu voto vencedor:
Para que a recorrente obtenha êxito completo em seu pleito de compensação,
independentemente de qual seja o documento que irá ao final prevalecer relativamente
ao crédito alegado DIPJ ou DCTF, importará saber se é líquido e certo o crédito alegado
pela requerente, o que poderá, inclusive, depender de análise de documentação hábil e
idônea da contribuinte que sustente as informações constantes nessas Declarações (DIPJ
e DCTF).
Ocorre que a situação fática que fundamentou o despacho decisório que deu origem ao
presente processo foi alterada substancialmente com as retificações promovidas pela
requerente em suas declarações, de forma que incumbe à autoridade administrativa, que
tem competência originária para a análise de pedidos de reconhecimento de direito
creditório/compensação, emitir novo despacho decisório para a apuração da certeza e
liquidez do crédito alegado com base nas retificações efetuadas nas Declarações da
contribuinte.
Por fim, ressalto a importância em se aplicar a busca pela verdade material,
aplicada constantemente por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já
decidido por este Colegiado em situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do
Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja
Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950442/2008-50

Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/19994, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194 ) (sem destaque no texto original)

4 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950442/2008-50

No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda
Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam
provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade real dos
fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a principio,
trazida aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da matéria, traz-se o
entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções
legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à
verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a
autoridade administrativa promover de ofício as investigações necessárias à
elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz
Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro
algo que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a verdade
substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível,
também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a decisão
sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito Administrativo não
podemos falar em coisa julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material,
garantir que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham
soluções com total imparcialidade. Garante ao particular que os atos
praticados pela Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou
não a depender das provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade
de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além
dos princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material.
Por tais razões, compete à DRF de origem apreciar originariamente a
documentação juntada à manifestação de inconformidade, bem como outras que vierem a ser
apresentadas pela Contribuinte, verificando a certeza, liquidez e consequente procedência do
direito creditório alegado, proferindo novo Despacho Decisório.
Por fim, tendo em vista os fundamentos e conclusão deste voto, resta prejudicado
o pedido de diligência constante do recurso voluntário.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950442/2008-50

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
anular o Despacho Decisório emitido nos autos, devendo a Unidade de Origem proceder a
reanálise do PER/DCOMP objeto deste litígio, considerando as informações constantes da DCTF
Retificadora e demais documentos já apresentados, bem como outros que julgar necessários para
comprovação do direito creditório pleiteado, apurando a liquidez e certeza do crédito, com a
emissão de novo Despacho Decisório.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital